Tribunal: TJDFT
Processo: 0012070-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA DEVIDA. TERMOS INCIAL E FINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de resolução de negócio jurídico de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A escassez da mão-de-obra especializada, bem como o atraso na expedição da "carta de habite-se", chuvas e cenário político-econômico não podem ser considerados como eventos fortuitos aptos a justificarem o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois estão diretamente relacionadas à atividade empresarial exercida pela construtora.
4.Diante da mora das apelantes é devida a multa compensatória nos termos da cláusula 7.3.2.1 do contrato (fl. 27, Id 26718153), que estabelece que se for excedido o prazo na entrega da obra por razões imputáveis à vendedora, ela pagará ao adquirente indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel.
5. O termo inicial da multa compensatória corresponde ao fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e o termo final o deferimento da antecipação da tutela por meio da qual se suspendeu a obrigação de pagamento das parcelas pelos promissários compradores.
6. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
7. Os juros de mora deverão ser aplicados a partir da citação. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora.
8.Recurso conhecido e desprovido.